Tribunal: TJPA
Processo: 0025830-35.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: TRÃFICO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35, CAPUT, E 40, V, DA LEI 11.343/06. RECURSO ÃNICO, PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÃA CONDENATÃRIA PARA ABSOLVIÃÃO POR AUSÃNCIA DE PROVAS ACERCA DA PRÃTICA DO CRIME DE TRÃFICO DOS RÃUS FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, CARLOS RUDINEI DE ARRUDA E FERNANDO DA SILVA E SILVA, POR FALTA DE PROVAS.QUANTO AO RÃU LUIZ CLEIDINALDO ROSA DO NASCIMENTO, PLEITEIA REVISÃO DA SENTENÃA PARA QUE SEJA ABSOLVIDO, POR AUSÃNCIA DE PROVAS, PELA PRÃTICA DO CRIME DE ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO, ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06, BEM COMO PARA QUE SEJA REVISTA A DOSIMETRIA DE SUA PENA PARA QUE ESTA PASSE AO MÃNIMO LEGAL. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, CARLOS RUDINEI DE ARRUDA E FERNANDO DA SILVA E SILVA.PRETENSÃO ABSOLUTÃRIA. ALEGAÃÃO DE INSUFICIÃNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÃÃO. IMPROCEDENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA OPERAÃÃO DE CAMPANA E PRISÃO DOS APELANTES, INFORMANDO AO JUÃZO OS DETALHES DA OPERAÃÃO MONTADA COM O FITO DE APREENDER O CARREGAMENTO DE DROGA QUE SERIA TRAZIDA DO ESTADO DO PARANÃ, SE MOSTRANDO HARMÃNICOS E COESOS, NÃO SÃ DURANTE O INQUÃRITO POLICIAL COMO TAMBÃM DURANTE A INSTRUÃÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS QUE FORAM PRESTADOS SOB COMPROMISSO LEGAL E O MANTO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÃRIO E AMPLA DEFESA, SENDO CORROBORADOS PELO LAUDO TOXICOLÃGICO QUE CONFIRMOU SE TRATAR DE DROGA ILÃCITA A SUBSTÃNCIA APREENDIDA. CERCA DE 92 KGS DE MACONHA PRENSADA. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, CARLOS RUDINEI DE ARRUDA E LUIZ CLEIDINALDO ROSA DO NASCIMENTO, FORAM DETIDOS LOGO APÃS ENTRAREM NO MUNICÃPIO DE BELÃM TRAZENDO NO AUTOMÃVEL QUE OCUPAVAM 25 TABLETES DE MACONHA. FERNANDO DA SILVA E SILVA, FOI PRESO NA RESIDÃNCIA DE LUIZ CLEIDINALDO ROSA DO NASCIMENTO, ONDE O RESTANTE DA DROGA ESTAVA ESCONDIDA, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE OS CUIDADOS COM MAIS 75 TABLETES DE MACONHA, ACONDICIONADOS EM SACOLAS PLÃSTICAS. APELANTE QUE EM JUÃZO CONFESSOU JÃ RESPONDER A OUTRO FEITO PELA PRÃTICA DO CRIME DE TRÃFICO. ALEGAÃÃES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÃRIO, NÃO HAVENDO COMO PROSPERAR A AFIRMAÃÃO DO CORRÃU LUIZ CLEIDINALDO ROSA DO NASCIMENTO DE QUE OS DEMAIS CONDENADOS NÃO TINHAM CONHECIMENTO DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÃÃO AO CASO DO PRINCÃPIO IN DUBIO PRO REO, UMA VEZ RESTOU CONFIGURADA A PRÃTICA DOS CRIMES PELOS QUAIS FORAM OS APELANTES CONDENADOS. LUIZ CLEIDINALDO ROSA DO NASCIMENTOREVISÃO DA SENTENÃA PARA DECOTE, POR AUSÃNCIA DE PROVAS, DA CONDENAÃÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO, ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PARA A CARACTERIZAÃÃO DO CRIME DE ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA BASTA QUE SE ASSOCIEM DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E Â§ 1Âº E 34 DA LEI 11.343/06, NÃO SENDO EXIGIDO QUE ESTA PRÃTICA SEJA REITERADA. ASSIM, HAVENDO VÃNCULO ESTÃVEL DE DUAS OU MAIS PESSOAS COM O FITO DE PRATICAREM QUALQUER DAS CONDUTAS REFERIDAS, RESTA CARACTERIZADA A PRÃTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06. A DECISÃO ATACADA SE MOSTRA AMPARADA EM FARTO MATERIAL PROBATÃRIO QUE DEMONSTRA O ÃNIMO ASSOCIATIVO ENTRE O APELANTE LUIZ CLEIDINALDO, CARLOS RUDINEI DE ARRUDA, FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E FERNANDO DA SILVA E SILVA, HAVENDO AINDA NÃTIDA DIVISÃO DE FUNÃÃES ENTRE ELES, ONDE CLEIDINALDO E RUDINEI ERAM OS RESPONSÃVEIS PELA COMPRA DA DROGA EM OUTRO ESTADO, SENDO ESTES, JUNTAMENTE COM FRANCISCA, TAMBÃM RESPONSÃVEIS PELO TRANSPORTE, JÃ FERNADO, COMO RESTOU PROVADO, ERA O ENCARREGADO DE TOMAR CONTA DA DROGA, QUE FOI GUARDADA NA CASA DE CLEIDINALDO. PORTANTO, NÃO HÃ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÃÃO, RESTANDO COMPROVADO O VÃNCULO CRIMINOSO ENTRE TODOS OS ACUSADOS.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA QUE ESTA PASSE AO MÃNIMO LEGAL. NÃO PROVIMENTO. EXISTÃNCIA DE CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÃVEL QUE APRESENTA DEVIDA FUNDAMENTAÃÃO.SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA JÃ TRANSITADA EM JULGADO, CONFORME CERTIDÃO CONSTANTE DOS AUTOS, SE MOSTRANDO OS ANTECEDENTES DO APELANTE MACULADOS. ASSIM, AINDA QUE SE DEIXE DE CONSIDERAR AS CIRCUNSTÃNCIAS RELATIVAS Ã CULPABILIDADE, CONSEQUÃNCIAS E CONDUTA SOCIAL COMO DESFAVORÃVEIS, POR FALTA DE FUNDAMENTAÃÃO, TAL NÃO TEM O CONDÃO DE REDUZIR O QUANTUM DE PENA COMINADO POR AINDA EXISTIR CIRCUNSTÃNCIA DESFAVORÃVEL â ANTECEDENTES CRIMINAIS - NÃO SENDO LÃCITO AO MAGISTRADO COMINAR A PENA NO MÃNIMO LEGAL EM TAIS CASOS.QUANTUM DE PENA QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO, SENDO PROPORCIONAL Ã CONDUTA DO APELANTE QUE, JUNTAMENTE COM CORRÃUS, TROUXE DO ESTADO DO PARANÃ CERCA DE 92 KGS DE MACONHA PRENSADA PARA SER VENDIDA EM BELÃM.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, MAS, SOMENTE PARA DEIXAR DE CONSIDERAR, EM RELAÃÃO AO APELANTE LUIZ CLEIDINALDO ROSA DO NASCIMENTO, AS CIRCUNSTÃNCIAS RELATIVAS Ã CULPABILIDADE, CONSEQUÃNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL COMO DESFAVORÃVEIS, POR NÃO APRESENTAREM DEVIDA FUNDAMENTAÃÃO Ã NEGATIVAÃÃO. PERMANECENDO, CONTUDO, O QUANTUM DE PENA COMINADO EM SENTENÃA UMA VEZ QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL Ã CONDUTA DO APELANTE E POR NÃO EXTRAPOLAR OS LIMITES DETERMINADOS PELO LEGISLADOR, UMA VEZ QUE ESTIPULADO EM PATAMAR POUCO ACIMA DO MÃNIMO LEGAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0025830-35.2018.8.14.0401
ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTES: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, CARLOS RUDINEI DE ARRUDA, LUIZ CLEIDINALDO ROSA DO NASCIMENTO E FERNANDO DA SILVA E SILVA
REPRESENTANTE: MARCIO FÁBIO NUNES DA SILVA - OAB 9612
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35, CAPUT, E 40, V, DA LEI 11.343/06.
RECURSO ÚNICO, PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DOS RÉUS FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, CARLOS RUDINEI DE ARRUDA E FERNANDO DA SILVA E SILVA, POR FALTA DE PROVAS.
QUANTO AO RÉU LUIZ CLEIDINALDO ROSA DO NASCIMENTO, PLEITEIA REVISÃO DA SENTENÇA PARA QUE SEJA ABSOLVIDO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ART. 35,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06, BEM COMO PARA QUE SEJA REVISTA A DOSIMETRIA DE SUA PENA PARA QUE ESTA PASSE AO MÍNIMO LEGAL.
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, CARLOS RUDINEI DE ARRUDA E FERNANDO DA SILVA E SILVA
.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
.
IMPROCEDENTE
.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA OPERAÇÃO DE CAMPANA E PRISÃO DOS APELANTES, INFORMANDO AO JUÍZO OS DETALHES DA OPERAÇÃO MONTADA COM O FITO DE APREENDER O CARREGAMENTO DE DROGA QUE SERIA TRAZIDA DO ESTADO DO PARANÁ, SE MOSTRANDO HARMÔNICOS E COESOS, NÃO SÓ DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL COMO TAMBÉM DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS QUE FORAM PRESTADOS SOB COMPROMISSO LEGAL E O MANTO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, SENDO CORROBORADOS PELO LAUDO TOXICOLÓGICO QUE CONFIRMOU SE TRATAR DE DROGA ILÍCITA A SUBSTÂNCIA APREENDIDA. CERCA DE 92 KGS DE
MACONHA
PRENSADA.
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, CARLOS RUDINEI DE ARRUDA E LUIZ CLEIDINALDO ROSA DO NASCIMENTO
, FORAM DETIDOS LOGO APÓS ENTRAREM NO MUNICÍPIO DE BELÉM

TRAZENDO NO

AUTOMÓVEL QUE OCUPAVAM 25 TABLETES DE
MACONHA
.
FERNANDO DA SILVA E SILVA
, FOI PRESO NA RESIDÊNCIA DE LUIZ

CLEIDINALDO ROSA DO NASCIMENTO, ONDE O RESTANTE DA DROGA ESTAVA ESCONDIDA, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE OS CUIDADOS COM MAIS 75 TABLETES DE
MACONHA
, ACONDICIONADOS EM SACOLAS PLÁSTICAS. APELANTE QUE EM JUÍZO CONFESSOU JÁ RESPONDER A OUTRO FEITO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO.
ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO, NÃO HAVENDO COMO PROSPERAR A AFIRMAÇÃO DO CORRÉU LUIZ

CLEIDINALDO ROSA DO NASCIMENTO DE QUE OS DEMAIS CONDENADOS NÃO TINHAM CONHECIMENTO DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, UMA VEZ RESTOU CONFIGURADA A PRÁTICA DOS CRIMES PELOS QUAIS FORAM OS APELANTES CONDENADOS.
LUIZ CLEIDINALDO ROSA DO NASCIMENTO
REVISÃO DA SENTENÇA PARA DECOTE, POR AUSÊNCIA DE PROVAS, DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ART. 35,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.

IMPOSSIBILIDADE
.
PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA BASTA QUE SE ASSOCIEM DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1º E 34 DA LEI 11.343/06, NÃO SENDO EXIGIDO QUE ESTA PRÁTICA SEJA REITERADA. ASSIM, HAVENDO VÍNCULO ESTÁVEL DE DUAS OU MAIS PESSOAS COM O FITO DE PRATICAREM QUALQUER DAS CONDUTAS REFERIDAS, RESTA CARACTERIZADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06.
A DECISÃO ATACADA SE MOSTRA AMPARADA EM FARTO MATERIAL PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O ÂNIMO ASSOCIATIVO ENTRE O APELANTE LUIZ CLEIDINALDO, CARLOS RUDINEI DE ARRUDA, FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E FERNANDO DA SILVA E SILVA, HAVENDO AINDA NÍTIDA DIVISÃO DE FUNÇÕES ENTRE ELES, ONDE CLEIDINALDO E RUDINEI ERAM OS RESPONSÁVEIS PELA COMPRA DA DROGA EM OUTRO ESTADO, SENDO ESTES, JUNTAMENTE COM FRANCISCA, TAMBÉM RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE, JÁ FERNADO, COMO RESTOU PROVADO, ERA O ENCARREGADO DE TOMAR CONTA DA DROGA, QUE FOI GUARDADA NA CASA DE CLEIDINALDO.
PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, RESTANDO COMPROVADO O VÍNCULO CRIMINOSO ENTRE TODOS OS ACUSADOS.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA QUE ESTA PASSE AO MÍNIMO LEGAL.
NÃO PROVIMENTO.

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEL QUE APRESENTA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO, CONFORME CERTIDÃO CONSTANTE DOS AUTOS, SE MOSTRANDO OS ANTECEDENTES DO APELANTE MACULADOS. ASSIM, AINDA QUE SE DEIXE DE CONSIDERAR AS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS À CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CONDUTA SOCIAL COMO DESFAVORÁVEIS, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, TAL NÃO TEM O CONDÃO DE REDUZIR O
QUANTUM
DE PENA COMINADO POR AINDA EXISTIR CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL - ANTECEDENTES CRIMINAIS - NÃO SENDO LÍCITO AO MAGISTRADO COMINAR A PENA NO MÍNIMO LEGAL EM TAIS CASOS.
QUANTUM
DE PENA QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO, SENDO PROPORCIONAL À CONDUTA DO APELANTE QUE, JUNTAMENTE COM CORRÉUS, TROUXE DO ESTADO DO PARANÁ CERCA DE 92 KGS DE
MACONHA
PRENSADA PARA SER VENDIDA EM BELÉM.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
MAS, SOMENTE PARA DEIXAR DE CONSIDERAR, EM RELAÇÃO AO APELANTE LUIZ CLEIDINALDO ROSA DO NASCIMENTO, AS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS À CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL COMO DESFAVORÁVEIS, POR NÃO APRESENTAREM DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO À NEGATIVAÇÃO. PERMANECENDO, CONTUDO, O
QUANTUM
DE PENA COMINADO EM SENTENÇA UMA VEZ QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL À CONDUTA DO APELANTE E POR NÃO EXTRAPOLAR OS LIMITES DETERMINADOS PELO LEGISLADOR, UMA VEZ QUE ESTIPULADO EM PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira

Belém/PA, 27 de abril de 2021.
Desª
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0025830-35.2018.8.14.0401
ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTES: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, CARLOS RUDINEI DE ARRUDA, LUIZ CLEIDINALDO ROSA DO NASCIMENTO E FERNANDO DA SILVA E SILVA
REPRESENTANTE: MARCIO FÁBIO NUNES DA SILVA - OAB 9612
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, CARLOS RUDINEI DE ARRUDA, LUIZ CLEIDINALDO ROSA DO NASCIMENTO E FERNANDO DA SILVA E SILVA
, todos representados por Advogado particular, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, 35 e 40 da Lei 11.343/2006.

Na
denúncia,
fls. 02/04, v, o Ministério Público relatou que no dia 08/11/2018, por volta das 11:30h, policiais civis efetuaram a prisão em flagrante dos ora apelantes
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, CARLOS RUDINEI DE ARRUDA e LUIZ CLEIDINALDO ROSA DO NASCIMENTO
quando estes transportavam uma sacola plástica contendo cerca de 25 kgs da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ¿
maconha
¿ e
FERNANDO DA SILVA E SILVA
por manter em depósito três sacolas contendo cerca de 25 kgs, cada uma, também da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ¿
maconha
¿, como restou constatado pelo exame pericial a que o produto foi submetido, restando comprovado que o material apreendido totalizava 95 tabletes envoltos em plástico transparente, contendo erva seca prensada, pesando, ao total, 92,220 (noventa e dois quilos e duzentos e vinte gramas) de maconha.

Relatou que também foi apreendido pelos agentes policiais 01 automóvel marca Ford, modelo Ecosport, de cor prata, placa DKR 8433 e 03 aparelhos celular; que cerca de uma semana antes da apreensão policiais civis receberam informação de que os indivíduos conhecidos como ¿
Paulista
¿ e ¿
Pocamon
¿, sendo estes posteriormente identificados como os ora apelantes Carlos Rudinei Arruda e Luiz Cleidinaldo Rosa do Nascimento, tinham viajado até a fronteira do Brasil com o Paraguai, no Paraná, com o fito de trazerem, por via terrestre, armamento e drogas, razão pela qual a equipe policial passou a empreender diligências para verificar a informação, apurando que os supra referidos efetivamente haviam adquirido um Ford Scort, supra referido, e viajado para o sul do país, sendo apurado, em 05/11/2018, que o retorno dos mesmos estava próximo e que trariam consigo o carregamento denunciado, o que fez com que os policiais se deslocassem até o Município de São Miguel do Guamá com o fito de proceder à interceptação, mas, não foi exitosa a ação.

Segue relatando a inicial acusatória que, em 07/11/2018, os policiais receberam informação de que Carlos Rudinei e Luiz Cleidinaldo iriam se deslocar para o Município de Paragominas e que o fariam no intuito de buscar a mercadoria que lá tinham deixado desde 05/11, tendo os policiais se deslocado até o Município de Santa Izabel do Pará onde ficaram em campana aguardando a passagem do veículo suspeito; que por volta das 02.00 hs do dia 08/11 o veículo suspeito passou pelos policiais que passaram a segui-lo até a entrada de Belém, sendo este abordado pelos policiais que comprovaram a presença de Carlos Rudinei, Francisca Pereira e Luiz Cleidinaldo no veículo, tendo este último recebido voz de prisão no local por ser foragido do sistema penal.

Que os policiais realizaram revista no automóvel, sendo encontrada uma sacola com 25 kg da droga e os policiais passaram a questionar os ocupantes do veículo, tendo Carlos Rudinei informado ser de sua propriedade a droga apreendida e que fora o responsável pelo transporte da droga de São Paulo até Paragominas, em 05/11, e que acompanhava Luiz Cleidinaldo para buscar o restante da mercadoria; ante tal informação os policiais se deslocaram à residência de Luiz Cleidinaldo, localizada na Rua Jhon Engelhard, Bairro Parque Verde, em Belém, sendo recebidos por Fernando da Silva e, ao procederem à revista no local, encontraram mais três sacolas semelhantes à que fora anteriormente apreendida, contendo a mesma substância, sendo o material apreendido e todos presos em flagrante e, ao chegarem na Delegacia, se mantiveram em silêncio.

Diante de tais fatos, considerando estar presente prova da materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, o Ministério Público denunciou os ora apelantes pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, V e art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2206.

Às fls. 05, juntado Laudo nº 2018.01.003977-QUI, comprovando se tratar de
cannabis sativa
, popularmente conhecida como ¿
maconh
a
¿, o material apreendido pelos policiais em poder dos ora apelantes, pesando ao total 92,220 (noventa e dois quilos e duzentos e vinte gramas).

Às fls. 192/193, defesa prévia de Carlos Rudinei de Arruda, Francisca Pereira da Silva e Luiz Cleidinaldo Rosa do Nascimento;

Às fls. 213, v, defesa prévia de Fernando da Silva e Silva;

Às fls. 241 e 268, Ata de audiência, mídia às fls. 242 e 269;

Às 271/275, Memoriais;

Às fls. 277/282, Alegações Finais;

Em
sentença
, às fls. 284/297, foram os réus condenados nos termos da denúncia, restando a pena final de Luiz Cleidinaldo Rosa do Nascimento, cominada em 12 anos e 10 meses de reclusão e 1910 dias multa, mesmo patamar cominado em desfavor de Fernando da Silva e Silva; a de Carlos Rudinei de Arruda, em 09 anos e 04 meses de reclusão e 1399 dias multa, mesmo patamar cominado para Francisca Pereira da Silva.

Às fls. 322/349, em
razões recursais,
a defesa requereu, para os apelantes Carlos Rudinei de Arruda, Fernando da Silva e Silva e Francisca Pereira da Silva, absolvição sob a alegação de que não restou provada a prática de qualquer crime pelos mesmos; que a sentença foi baseada em declarações unilaterais dos policiais que efetuaram a prisão, tendo os apelantes negado a prática do crime, o que se comprova pelo depoimento do corréu Luiz Cledinaldo que afirmou a não participação dos mesmos na conduta; em relação ao apelante Luiz Cleidinaldo Rosa do Nascimento, requereu a defesa revisão da dosimetria das penas cominadas em razão dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 40,
caput
, da Lei 11.343/06, para que passe ao mínimo legal, bem como a absolvição, por falta de provas, do crime previsto no art. 35 da mesma Lei.

Em
contrarrazões,
fls. 363/365, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, pugnando pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, por seu improvimento.

Nesta
Instância Superior,
fls. 373/382, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, em parecer da lavra do Procurador Sérgio Tibúrcio dos Santos, manifestou-se pelo conhecimento

do recurso ante o atendimento dos pressupostos processuais e, quanto ao mérito, pelo seu parcial provimento, mas, tão somente para que seja revista a dosimetria da pena cominada ao apelante Luiz Cleidinaldo Rosa do Nascimento, pois, entende que o magistrado singular claudicou na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

É o relatório.
VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de interposto em favor de
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, CARLOS RUDINEI DE ARRUDA, LUIZ CLEIDINALDO ROSA DO NASCIMENTO E FERNANDO DA SILVA E SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, 35 e 40 da Lei 11.343/2006.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

Em recurso único, requer a defesa, em favor dos apelantes Carlos Rudinei de Arruda, Fernando da Silva e Silva e Francisca Pereira da Silva, provimento ao recurso para que sejam estes absolvidos, alegando não existirem provas de terem concorrido para a infração penal não havendo, por conseguinte, provas suficientes às suas condenações.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em tela não merece agasalho, pois, sendo o crime de tráfico ilícito de drogas composto por diversos verbos nucleares, o agente poderá ser responsabilizado com a prática de qualquer um deles, conforme previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, que vem assim definido,

in verbis:
Art. 33
.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer
,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
§1º Nas mesmas penas incorre quem:
I -
importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;
II -
semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas
;
III -
utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas
.

Ressalto, por oportuno, que ao analisar o tipo penal em comento Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), nos ensina que,
in verbis
:
¿(...)
o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...).

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante
,
IPL, e Laudo Toxicológico Definitivo colacionado, às fls. 05, dos autos.

Sob o ângulo da autoria delitiva, há que ser dado o devido crédito e destaque aos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos ora apelantes, salientando-se que tais agentes públicos foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei e que seus depoimentos foram ao encontro daqueles prestados em sede de inquérito, conforme se depreende das mídias juntadas aos autos, fls. 132, relativa a audiência de custódia, e 269, audiência de instrução e julgamento, as quais peço vênia para não reproduzir na íntegra .

Observe-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais civis quanto às circunstâncias dos fatos e demais ocorrências do dia em que a droga fora apreendida e os apelantes detidos, relatou a campana montada com o fito de apreender a droga e efetuar as prisões em flagrante dos apelantes, pois, conforme relataram, haviam recebido a informação de que os apelantes Carlos Rudinei Arruda e Luiz Cleidinaldo Rosa do Nascimento estavam se organizando para buscar grande quantidade de drogas e armas na fronteira do Brasil com o Paraguai, mais precisamente no Paraná, motivo pelo qual a equipe policial passou a empreender diligências para verificar a informação e souberam que os apelantes haviam adquirido um veículo Ford Scort e viajado para a região Sul do país, sendo informados de que o retorno dos mesmos estava próximo e que trariam consigo o carregamento denunciado. Assim, passaram os policiais a fazer diligências com o fito de localizar o veículo que transportava a droga e os responsáveis pela mesma, o que ocorreu por volta das 02.00 hs do dia 08/11/2018, quando o veículo passou pelo Município de Santa Izabel do Pará e foi seguido pelos policiais que fizeram a abordagem à entrada da Rodovia Augusto Montenegro, já em Belém.

Do depoimento dos policiais, em audiência, após prestarem compromisso legal, se observa que no momento da apreensão do veículo e, consequentemente da sacola contendo 25 kg de maconha, o ora apelante Carlos Rudinei de Arruda, vulgo ¿
paulista
¿, teria afirmado ser de sua propriedade a referida droga e que Luiz Cleidinaldo Rosa do Nascimento, vulgo ¿
pacamon
¿, seria o distribuidor na Região Metropolitana de Belém, informando ainda que o restante da droga já tinha sido passada para outro veículo e levada para uma residência localizada no Bairro do Bengui, onde se encontrava o ora apelante Fernando da Silva e Silva, que seria o responsável por tomar conta da droga. Assim, os policiais para lá se dirigiram e no local foi encontrado o restante do entorpecente, tendo Fernando afirmando aos policiais não saber que havia droga na residência, apesar da mesma estar exposta na sala da casa.

Da atenta análise das mídias supra referidas, tem-se que o ora apelante Carlos Rudinei de Arruda, vulgo ¿
paulista
¿, na audiência de custódia, mídia às fls. 132, afirmou ao Juízo que a droga não lhe pertencia, que foi de ¿
laranja
¿, mas, só para fazer um frete; que não pegaram nada em seu poder; que o ¿
civil
¿ o pegou na estrada, mas que não trazia nada consigo; ao Juízo, em sua oitiva na audiência de instrução, afirmou que fez o frete para Luiz Cleidinaldo e que no trevo de Paragominas o deixou em um posto de gasolina, enquanto ficou com sua companheira no carro esperando sua volta; que nada foi encontrado no automóvel, aduzindo que comprou o veículo ao fim de uma viagem, que fez na condição de caminhoneiro retornando para Belém com o automóvel e que logo após sua chegada fez a viagem à Paragominas, afirmando ter sido agredido e ameaçado pelos policiais.

Fernando da Silva e Silva, também apelante nos autos, na audiência de custódia afirmou não ter sofrido qualquer maltrato pelos policiais, afirmando não ter sido coagido, sob qualquer forma, a assinar o depoimento prestado à autoridade policial; ao Juízo, em audiência de instrução e julgamento, mídia às fls. 269, relatou que quando os policiais chegaram na residência em que fora encontrada a droga estava dormindo e que não tinha ciência da presença de entorpecentes na casa; que lá estava por ter brigado com sua companheira e, por isso, passou a ficar na casa de Luiz Cleidinaldo, onde estava há 03 dias; afirmou não conhecer os corréus Francisca e Rudinei, afirmando, porém, saber que Cleidinaldo estava viajando para fora do Estado.

A apelante Francisca Pereira da Silva, também presa no veículo em que parte da droga foi encontrada, na audiência de custódia afirmou que nenhuma substância fora encontrada no veículo e que fora agredida e ameaçada pelos policiais, afirmando não possuir profissão, sendo apenas ¿
do lar
¿. Em Juízo, afirmou não ter praticado qualquer crime; que o automóvel fora adquirido pelo companheiro, Rudinei, em São Paulo; que no dia seguinte à chegada do companheiro com o veículo, vindo de São Paulo, Rudinei fez a viagem para Paragominas, desconhecendo a natureza do frete contratado; que Cleidinaldo os acompanhou na viagem, tendo se juntado ao grupo em um posto de gasolina na Augusto Montenegro; que no carro não tinha nada, pois estava no automóvel e não viu nada ser posto em seu interior; que ela e Rudinei teriam ficado em um posto de gasolina em Paragominas e Cleidinaldo saído com o veículo, afirmando ao fim trabalhar com produção de alimentos, reiterando ter sido agredida pelos policiais.

Luiz Cleidinaldo Rosa do Nascimento, em audiência de custódia, mídia às fls. 132, afirmou que foi agredido e ameaçado pelos policiais civis que o abordaram, que foi abordado pelos policiais na BR, já tendo feito exame de corpo de delito; que foi preso quando retornava da BR onde fora ver um serviço de frigorífico e que não foi apreendida nenhuma droga em seu poder; ao Juízo, em audiência de instrução julgamento, afirmou não ser verdadeira a acusação, pois não teria sido encontrada qualquer droga no interior do veículo, mas tão somente em sua residência, onde a droga já estava guardada há cerca de três dias, afirmando ser sua a droga e que teria contratado Rudinei para somente leva-lo até Paragominas, onde foi deixar dinheiro para o caminhoneiro que havia feito o transporte da droga, afirmando ter sido agredido e ameaçado pelos policiais; que recebeu a droga em Belém; que conhecia o Fernando, que estava em sua residência somente por ter brigado com a esposa e que este desconhecia a presença da droga na casa, negando a afirmação de Fernando de que teria viajado dias antes.

Portanto, ao se analisar as declarações prestadas pelos apelantes em audiência de custódia e confrontá-las com aquelas prestadas ao Juízo, em audiência de instrução e julgamento, bem como com os depoimentos dos policiais que fizeram a prisão em flagrante dos apelantes e a apreensão da droga, 92,220 (noventa e dois quilos e duzentos e vinte gramas) de maconha, tem-se que os depoimentos dos policiais se mostraram coesos, coerentes e concisos em relação aos fatos apurados, enquanto que das declarações dos apelantes se denota contradição, vejamos.

As investigações levaram os policiais à apreensão de droga no interior do veículo que Rudinei conduzia, tendo este afirmado na audiência de custódia que fora feito de ¿
laranja
¿, pois desconhecia a presença de droga em seu automóvel, já em audiência de instrução e julgamento afirmou nada ter sido apreendido no veículo e que ele e sua companheira, Francisca, ficaram no interior do mesmo aguardando o retorno de Luiz Cleidinaldo que os deixou esperando enquanto resolvia seus assuntos.

Sua companheira, Francisca, também ré na ação penal, afirmou na audiência de custódia que não foi encontrada qualquer substância no veículo e que também não desempenhava qualquer atividade laborativa além dos afazeres domésticos, mas, em audiência de instrução afirmou que trabalhava com produção de alimentos; que acompanhou Rudinei, seu companheiro, e Luiz Cleidinaldo até Paragominas, mas, que este os deixou em um posto de gasolina e saiu com o automóvel de seu marido, insinuando que se alguma substância entorpecente foi colocada no veículo o foi neste momento.

Luiz Cleidinaldo Rosa do Nascimento, por sua vez, em audiência de custódia relatou que voltava da BR onde fora ver serviço em um frigorífico quando foi abordado pelos policiais, afirmando aos policiais desconhecer a ocorrência de um suposto homicídio de policiais uma vez que não se encontrava na cidade; já na audiência de instrução e julgamento afirmou que teria contratado Rudinei para o conduzir até Paragominas onde foi fazer o pagamento da droga que havia recebido dias antes, também relatando agressões e ameaças por parte dos policiais, afirmando, ainda, em nenhum momento ter se ausentado da Cidade, apesar do que alegado na audiência de custódia.

Por fim, tem-se o depoimento prestado por Fernando da Silva e Silva, que em audiência de custódia, ao contrário do que afirmado pelos demais, relatou não ter sofrido qualquer tipo de agressão ou tortura, afirmando ao Juiz ter sido dignamente tratado na delegacia e também pelos policiais, relatando em audiência de instrução e julgamento, mídia nos autos, que Luiz Cleidinaldo, na casa de quem residia, havia viajado dias antes da operação policial.

Observa-se, dos depoimentos prestados, que os apelantes, apesar de coincidirem seus depoimentos em alguns pontos, em outros são diametralmente opostos, ao contrário daqueles prestados pelos policiais, que foram coesos e coerentes desde o inquérito policial, não sendo a alegação dos apelantes Francisca, Rudinei e Luiz Cleidinaldo, de que a prisão se deu no trevo de Mosqueiro, divergindo do que afirmado pelos policiais, de que a apreensão se deu na entrada da rodovia Augusto Montenegro, na entrada de Belém, não se mostra como elemento suficiente à desconsideração dos depoimentos destes que, como já relatado, foram coerentes e concisos.

Os apelantes, todos, não apresentaram qualquer testemunha em seu favor. O apelante Fernando afirma que estava na casa de Luiz Cleidinaldo em razão de uma briga com sua esposa, mas não a levou em Juízo para comprovar suas alegações, não sendo crível que, estando na residência deste há alguns dias, não tivesse conhecimento da droga que, segundo os policiais, estava na sala do imóvel, à vista de todos.

Luiz Cledinaldo, como visto, apresentou afirmações diversas nas duas ocasiões em que esteve perante um Juiz, mas, igualmente não comprovou nada do que alegou em seu favor, tendo, ao contrário, na audiência de instrução e julgamento comprovado que faz da traficância seu meio de vida, pois afirmou que a droga que vende em Belém é trazida por caminhoneiros, deixando clara a contumácia na prática do crime de tráfico.

Quanto aos apelantes Francisca e Rudinei, tem-se que suas alegações também se mostraram vazias, pois ela apenas afirma desconhecer a natureza do frete que seu companheiro fez e que somente o acompanhava, prestando depoimento contraditório com o de Rudinei acerca dos fatos ocorridos a partir do momento em que chegaram ao posto de gasolina, em Paragominas. Ele, após afirmar ter sido usado como ¿
laranja
¿ e que não lhe pertencia a droga encontrada no interior de seu veículo, passou a se esquivar de qualquer responsabilidade sobre a mesma, afirmando que nada fora encontrado, prestando, como dito, depoimento que contradiz o de Francisca no que concerne ao que ocorreu após chegarem ao posto de gasolina em Paragominas. Porém, das provas colacionadas aos autos, principalmente os depoimentos dos policiais civis que procederam às investigações e prisão dos apelantes, restou efetivamente comprovado o envolvimento de todos com o tráfico, sendo possível se concluir que a presença da apelante Francisca no automóvel que transportava a droga se deu com a intenção de passar um ¿
ar familiar
¿ à empreitada e, talvez, com isso despistar os policiais em eventual blitz e uma possível averiguação do veículo, ou seja, tudo efetivamente premeditado com o fito de ludibriar a polícia.

Ressalto que, como cediço, o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal e se mostra esclarecedor em relação aos fatos aduzidos na denúncia, sendo de conhecimento comum, ainda, que não furta a lei validade a tal depoimento, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

O
juízo a quo
não observou nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelos policiais, razão pela qual os levou em consideração como elemento de convencimento
, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente as circunstâncias do flagrante e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. 3. A necessidade de revolvimento fático probatório é causa para o não conhecimento da irresignação fundada no art. 105, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
4. Agravo improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1363972/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019) (
GRIFEI
).
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

Ora, da análise pormenorizada do excerto testemunhal constante da mídia acostada aos autos, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos.

E, não havendo razão para se crer que os policiais teriam intenção de deliberadamente incriminar os réus, ou mesmo que tenham prestado falso testemunho, é curial que se reconheça validade aos depoimentos por estes prestados, principalmente quando outras provas se juntam aos autos a corroborar suas declarações, e neste sentido não é outro o entendimento sedimentado desta Corte e demais Tribunais brasileiros, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO POLICIAL - RELEVÂNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA - DIMINUIÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE. - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e, inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, o autor deve ser condenado pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas -
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que não revelem dissonância entre si ou com as demais provas e elementos dos autos e desde que tenham sido colhidos com observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, são perfeitamente idôneos para embasar uma condenação e não constituem prova ilícita
- A redução da pena base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria viola precedentes vinculantes sobre a matéria, a saber, no STJ REsp sob rito dos recursos repetitivos nº 1117068/PR e no STF o RE com repercussão geral nº 597.270/RS - Recurso defensivo aos qual se nega provimento. (TJ-MG - APR: 10024151819554001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 18/12/2019, Data de Publicação:
22/01
/
2020)
PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator:
MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019
)
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS SOMENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO POLICIAL.
ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. Tráfico de drogas.
Não há que se falar em reforma da sentença, eis que devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria do delito de tráfico de drogas através do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão (387g de maconha, 18g de cocaína e 46g de crack), laudos periciais, bem como pela prova oral carreada ao feito, mais precisamente, nos testemunhos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência. Não se pode contestar, em princípio, a validade da palavra dos agentes de segurança, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito o seu titular, presumindo-se que digam a verdade, como qualquer testemunha. Além do mais, o agente não precisa ser flagrado na prática do ato de comércio, bastando que realize quaisquer dos verbos nucleares previstos no art. 33, da Lei 11.343/06
(no caso em comento, guardar e ter em depósito). Por essas razões, mantenho a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Não demonstrado que os réus estavam, de forma estável e duradoura, associados para a prática do tráfico e, não, somente, quando do fato, inviável o juízo condenatório pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas. Absolvição decretada. Apenamento. Ausente fundamento para apenamento maior, deve a pena-base ser reduzida para o mínimo legal. Presentes os requisitos legais, deve incidir a redutora do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. A pena de multa deve manter simetria com a pena carcerária fixada, como estabelecido no tipo penal. Regime inicial alterado em observância ao disposto no art. 33 do CP. Feita a defesa do réu pela Defensoria Pública, gozando do benefício da assistência judiciária gratuita, deve ser suspensa a exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Quanto ao interesse em apelar em liberdade, esclareço que a prisão dos réus não é mais preventiva (restrita às hipóteses do art. 312 do CPP), mas decorrente da confirmação da condenação por este Segundo Grau de Jurisdição, nos termos do entendimento do e. STF (HC n. 126292/SP), razão pela qual se mantém o já expedido PEC provisório na origem. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Criminal, Nº 70080771561, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 25-07-2019) (TJ-RS - APR: 70080771561 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 25/07/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
02/09/2019
).

Via de efeito, as alegações apresentadas pela defesa no recurso interposto em favor de Carlos Rudinei de Arruda, Fernando da Silva e Silva e Francisca Pereira da Silva, requerendo suas absolvições, se mostram vazias, carentes de lastro probatório, pois uma parte da droga fora encontrada no automóvel de Rudinei, que estava na companhia de Francisca e Luiz Cleidinaldo, sendo o restante encontrado na casa do apelante Luiz Cleidinaldo, onde foram encontrados cerca 75 tabletes da droga cujo responsável pelos cuidados era o também apelante Fernado da Silva e Silva, tratando-se, ao final, de 92,220 (noventa e dois quilos e duzentos e vinte gramas) da substância
cannabis sativa
, popularmente conhecida como maconha, conforme laudo toxicológico definitivo, às fls. 05, dos autos.

Portanto, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência dos crimes articulados na inicial e ao conferir validade ao depoimento prestado pelos policiais, pois, ainda que os apelantes Carlos Rudinei de Arruda, Fernando da Silva e Silva e Francisca Pereira da Silva neguem a prática do comércio ilegal de drogas, só sendo este admitido por Luiz Cleidinaldo, incorreram todos na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o art. 33 da lei prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas, pois o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, sendo a substância apreendida, tanto no automóvel conduzido por Rudinei quanto na residência de Luiz Cleidinaldo, considerada droga ilícita, nos moldes da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Assim, não há como ser dado provimento à pretensão recursal absolutória, razão pela qual a rechaço.

Quanto às alegações dos apelantes

Carlos Rudinei de Arruda, Luiz Cleidinaldo Rosa do Nascimento e Francisca Pereira da Silva, de que foram violentamente agredidos pelos policiais que efetuaram suas prisões, afirmo, por necessário, que não há nos autos qualquer prova de tal ocorrência, pois, em tendo sido presos no dia 08/11/2018, por volta das 11:30 hs, foram à mesma data encaminhados à perícia, sendo esta feita pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, órgão oficial do Estado, conforme se comprova pelo Laudo de nº 2018.01.014963-TRA, às fls. 38, referente ao apelante Carlos Rudinei de Arruda; Laudo de nº 2018.01.014964-TRA, às fls. 42, referente à apelante Francisca Pereira da Silva e o Laudo de nº 2018.01.014962-TRA, às fls. 44, referente ao apelante Luiz Cleidinaldo Rosa do Nascimento, sendo os respectivos laudos convergentes com as afirmações de Francisco Silva da Silva, que declarou não ter sido agredido, convergindo, portanto, com as alegações de agressão que, como visto, não restaram comprovadas.

DA DESCONSIDERAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS

Requer ainda o apelo, em favor do apelante Luiz Cleidinaldo, a desconsideração do crime de associação para o tráfico, bem como revisão da dosimetria da pena para que esta passe ao mínimo legal, com análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Quanto à exclusão do crime de associação para o tráfico, art. 35 da Lei 11.343/06
, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo uma vez que, de acordo com as provas trazidas aos autos, o apelante e corréus, em unidade de desígnios, se associaram em caráter de estabilidade e permanência, atos estes essenciais à caracterização do crime, como bem orienta a jurisprudência, a saber:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE

CONSTATADO
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas
(HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/9/2016, DJe 22/9/2016; HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017). 2. Como se verifica, a decisão condenatória está amparada em farto material probatório, colhido durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstra o ânimo associativo, de caráter duradouro e estável, entre a agravante e o corréu Jonas tendo destacado que ¿Marlene mantinha em depósito a substância ilícita em sua residência, em significativa quantidade, enquanto Jonas abastecia regularmente o ponto de venda, pois buscava porções que distribuía a menores para que as comercializassem na Rua Augusto Bisson, tudo isto de forma continuada e habitual, com o exercício programado de tal delito.¿ Dessa forma, na esteira da jurisprudência desta Corte, o acolhimento da pretensão de absolvição pelo delito previsto artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, implicaria imersão em todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Quanto à incidência da causa especial de diminuição de pena, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, como exige para sua configuração os requisitos de estabilidade e de permanência no narcotráfico, por óbvio evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa, o que torna inviável a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. Diante do afastamento da minorante, ficam prejudicados os pedidos de alteração do regime prisional para outro menos gravoso ou a substituição da pena. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 463.683/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 16/10/2018).

O magistrado singular afirmou que a materialidade do delito de associação para o tráfico restou demonstrada pelos depoimentos colhidos em sede policial, pelo interrogatório dos policiais em Juízo, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão de objeto e pelo laudo toxicológico, restando bem delineada a associação do apelante e demais corréus, de onde se denota configurada a estabilidade e permanência, elementos essenciais à configuração do tipo, razão pela qual não há como ser excluída da condenação dos apelantes o crime de associação para o tráfico.

Observa-se dos autos que os apelantes engendraram todo o desenvolvimento da ação delitiva, tendo comprado um automóvel em outro Estado, seguido rumo ao Paraná para comprarem a droga e a transportado até Belém, tendo mantido grande parte dos quase 100 quilos da droga devidamente acondicionada e resguardada em uma residência no Bairro do Bengui, o que, por certo, não foi feito de inopino, pois tal operação demanda tempo ao planejamento e desenvolvimento da ação e, pelo depoimento de Luiz Cleidinaldo, a prática de tal crime não era nova, restando configurada sua habitualidade e continuidade, sendo o exercício de tal atividade programada, dada a organização e distribuição de tarefas na consecução do delito, onde Rudinei e Luiz Cleidinaldo compravam a droga em outro Estado, Francisca colaborava dando aparência de normalidade ao transporte e Fernando cuidava da droga até sua distribuição.

Portanto, não há como ser dado provimento também a este ponto do apelo.

No que concerne ao pedido de aplicação da pena base no mínimo legal, entendo que não merece razão a defesa uma vez que, apesar de algumas circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal não terem sido analisadas escorreitamente, ainda restará presente circunstância judicial.

Vejamos então como se manifestou o magistrado em sentença, para cada um dos crimes pelo qual o apelante foi condenado, conforme os fragmentos abaixo colacionados, verbis:
¿
Em referência ao delito previsto no artigo 33, da lei 11.343/2006
.
A
culpabilidade
do réu resta demonstrada, sendo pessoa imputável, maior de 18 anos, tendo pleno conhecimento, à época da ação delituosa, do caráter ilícito de seu ato e que deveria se comportar de modo diverso, mas assim não agiu.
Constam
antecedentes criminais
, inclusive duas condenações por sentença transitada em julgado, uma por porte ilegal de arma e outra condenação por sentença transitada em julgado, relativa ao crime de roubo, não sendo, portanto, primário.
Sua
conduta social
resta comprometida pelas violações a lei que vem praticando.
Sua
personalidade
não foi valorada no decorrer da instrução criminal vez que os elementos colhidos não permitiram maior estudo.
Os
motivos do delito
são os normais à espécie, ou seja, busca de ganho patrimonial através de meios ilícitos e nocivos ao cidadão.
Quanto às
circunstâncias do crime
são os comuns ao tipo, vez que foi encontrada no automóvel Ecosport e na residência do denunciado as substâncias entorpecentes objeto desta ação, descritas no Auto de Apresentação e Apreensão, no Laudo de Constatação e no Definitivo.
O delito apresenta
consequências extremamente
comprometedoras.
À Sociedade, ao Estado, tidos como vítimas, nenhuma contribuição pode ser atribuída.
Tendo em vista as circunstâncias judiciais acima expostas, fixo a pena base de reclus¿o em sete (07) anos
e a de multa em 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa
...¿ GRIFEI.
Em referência ao delito previsto no artigo 35, caput, da lei 11.343/2006.
Pelas mesmas circunstâncias acima expressas, FIXO-LHE A PENA BASE em 04 (quatro) anos de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias multa.
Ao caso incide a agravante da reincidência, conforme alhures expresso, prevista no artigo 61, inciso I, do CP, bem como a atenuante da confissão, contida no artigo 65, inciso III, letra ¿d¿, de mesma norma penal, havendo compensação entre estas, conforme julgados...¿
Apresenta-se a majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/2006, tratando-se de tráfico interestadual, pelo que elevo as penas de reclusão e multa em 1/6, restando em 4(quatro) anos, 8(oito) meses e 980 dias-multa.
Assim, não se apresentam requisitos para redução da pena, conforme norma contida no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/2006, tendo em vista que o réu possui antecedentes, com indicativo de que faz de atividade ilícita grave, que é o tráfico de drogas, e outros delitos, seu meio de vida, além do fato de ser reincidente, conforme norma do § 4º, do artigo 33, da lei 11.343/2006, acima citada...¿

Compulsando os excertos da sentença ao norte colacionados se observa que o magistrado singular, na
1ª fase
da individualização da pena, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou em 07 anos de reclusão e 540 dias multa a pena base para o crime de tráfico ante a valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do crime;
mesma consideração para o crime de Associação para o Tráfico, sendo a pena em relação a este cominada em 04 anos de reclusão e 840 dias multa.

Tenho, porém, que apesar de ter se claudicado ao valorar negativamente as circunstâncias relativas à culpabilidade, conduta social e consequências do crime, pois não apresentou devida fundamentação às mesmas, o magistrado apresentou em sua manifestação motivação/fundamentação adequada e suficiente ao exasperar a pena base e cominá-la em patamar superior ao mínimo, pois quando avaliou a circunstância relativa aos antecedentes criminais o fez de forma devidamente fundamentada, tendo reconhecido ser o apelante detentor de condenação anterior já transitada em julgado. Assim, tendo em vista que a pena base para o crime de tráfico é de, no mínimo, 05 anos de reclusão, podendo chegar a até 15 anos, não se mostra exagerada a cominação da pena base em 07 anos, uma vez que tal patamar não é tão distante do mínimo legalmente previsto para o tipo, tal e qual a pena cominada para o crime de associação criminosa, cominada em 04 anos de reclusão e cujo mínimo é de 03 anos.

Portanto, em havendo circunstância desfavorável pesando contra o agente, é defeso ao magistrado cominar a pena no mínimo legal, pois, na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de apenas uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal (STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui convém mencionar que
¿a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada¿ (
STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que:

¿
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que
quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
¿ (STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Sendo tal entendimento o mesmo defendido pelo doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418), ao afirmar,
in verbis:

¿é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base.
Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
¿.
No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina,
in verbis:

¿
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal
(...)¿.

Imperioso destacar, uma vez mais, que a lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial avaliada. A Teoria das Margens ensina que o Juiz deve obedecer ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, possuindo discricionariedade juridicamente vinculada, posto que ele é livre para determinar o
quantum
de aumento, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético, pois, ¿
a diversidade e as variações infinitas do comportamento humano não se submetem a uma medição fracionária exata e inflexível
." (
Acórdão 1038822
, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Câmara Criminal, data de julgamento: 7/8/2017
).

Assim, acolho parcialmente o pedido, deixando de considerar como desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade, conduta social e consequências do crime sem, contudo, reduzir a pena base cominada por reconhecer a presença de circunstância desfavorável ao apelante e se mostrar o
quantum
cominado proporcional à sua conduta, não havendo no patamar determinado um desbordo do que previsto pelo legislador.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço do recurso

e dou

parcial

provimento, mas, somente em relação ao pedido feito em favor do apelante LUIZ CLEIDINALDO ROSA DO NASCIMENTO, no que concerne à revisão da dosimetria de sua pena,
mas, e tão somente,

para desconsiderar como negativas as circunstâncias relativas à culpabilidade, conduta social e consequências do crime, mantendo, contudo, o
quantum
cominado por entendê-lo proporcional à sua conduta, que trouxe de outro Estado cerca de 92 quilos de
maconha
com o fito de distribuí-la em Belém,
mantendo todas as demais disposições da sentença objurgada.

É o meu voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora